Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-65.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022237-65.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.787.132/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DE ENCARGOS NÃO CONVENCIONADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS

.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que reconheceu excesso de execução em virtude da cobrança de juros remuneratórios e moratórios capitalizados não previstos no acordo homologado judicialmente, com inversão da sucumbência em favor do apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão que inverteu os ônus da sucumbência, à luz da alegação de que a embargante teria decaído apenas minimamente dos pedidos formulados nos embargos à execução

.
III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado fundamentou a inversão da sucumbência na relevância qualitativa do reconhecimento do excesso de execução, diante da aplicação de encargos não pactuados entre as partes, em afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos. 5. A supressão dos encargos indevidos representou alteração substancial no valor da execução, afastando a tese de sucumbência mínima da embargante. 6. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e alinhada à jurisprudência do STJ sobre a aplicação do art. 86, p.u., do CPC/2015, não havendo contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
1. Não configura contradição a inversão da sucumbência quando reconhecido excesso de execução substancial. 2. O decaimento mínimo previsto no art. 86, p.u., do CPC/2015 exige análise qualitativa da demanda e do impacto da decisão, não se limitando à contagem aritmética de pedidos acolhidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1872628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1939725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.12.2021; TJMT, Ap. Cível 1002841-31.2020.8.11.0013, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, em face do acórdão proferido por este Relator, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto por
GERSON SULZBACHER
e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para reconhecer o excesso de execução decorrente da cobrança de juros remuneratórios de 1,59% ao mês capitalizados, bem como de juros moratórios de 1% ao mês igualmente capitalizados, por não terem sido tais encargos convencionados no acordo homologado. Ainda, procedeu-se à inversão da sucumbência quanto aos honorários advocatícios, em favor do apelante.

A embargante é sustenta a existência de contradição, alegando que sucumbiu em parte mínima dos pedidos formulados nos embargos à execução, razão pela qual não deveria arcar com o ônus sucumbencial. Argumenta que nos embargos à execução foram requeridas nulidade da citação, impossibilidade de inclusão do executado no polo passivo, prescrição e excesso de execução, tendo sido acolhido apenas parcialmente o pedido de excesso, o que caracterizaria sucumbência mínima nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 307879383), sustentando que a tese da embargante é insustentável, pois o acórdão reconheceu excesso de execução de quase 200% sobre o valor correto, além de ter sido excluída a capitalização de juros, reduzindo substancialmente o valor da dívida cobrada, configurando decaimento consistente da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A embargante fundamenta seu pleito na alegação de contradição existente na decisão embargada, sustentando que teria sucumbido em
parte mínima dos pedidos formulados nos embargos à execução
, o que afastaria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Para análise adequada da irresignação recursal, impõe-se examinar detidamente o conteúdo da decisão embargada e os fundamentos que levaram à inversão da sucumbência, verificando se efetivamente existe a contradição apontada pela embargante ou se a decisão encontra-se devidamente fundamentada e coerente com os elementos dos autos.

O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que "se um litigante decair de parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro
, pelas despesas e honorários." A aplicação deste dispositivo pressupõe análise qualitativa e quantitativa do resultado do julgamento, não sendo suficiente a mera contagem aritmética dos pedidos acolhidos ou rejeitados.

Na decisão embargada, este Relator analisou minuciosamente a controvérsia relativa ao excesso de execução alegado pelo apelante, que sustentava existir discrepância entre o valor da dívida reconhecido no acordo homologado judicialmente (R$ 20.380,99 em maio/2013) e o valor base utilizado para os cálculos executivos (R$ 55.826,55).

A fundamentação do acórdão embargado demonstrou que o processo executivo proposto em junho de 2013 foi originário da cédula de crédito bancária com cláusula de alienação fiduciária
nº B12130366-5
com valor da causa de R$ 20.380,99. Em 14/08/2013, as partes formalizaram acordo no qual reconheceram o valor da dívida como sendo R$ 20.380,99, calculados até a data de 03/05/2013.

O acordo estabeleceu que, em caso de descumprimento, incidiriam multa de 2% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida. Diante do descumprimento, a Cooperativa requereu conversão da ação em execução, sendo deferida em 15/05/2017 para pagamento no valor de R$ 55.636,55.

A análise empreendida revelou que a Instituição financeira aplicou no cálculo, além da multa de 2% sobre o valor principal e honorários de 10% sobre o valor total da dívida como previsto no acordo, também juros de 1,59% ao mês capitalizados (14.08.2013 a 31/03/2017) e juros moratórios de 1% ao mês capitalizados (28/10/2013 a 31/03/2017), encargos estes não convencionados pelas partes.

A decisão embargada concluiu que "a interpretação literal do acordo demonstra que as partes delimitaram expressamente as consequências do inadimplemento, não prevendo a incidência de juros de 1,59% ao mês capitalizados ou juros moratórios de 1% ao mês capitalizados. A aplicação de encargos não convencionados pelas partes caracteriza excesso de execução."

Aplicando o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), a decisão determinou que fossem respeitados rigorosamente os termos estabelecidos pelas partes no acordo homologado, não sendo possível ampliar as obrigações pactuadas mediante inclusão de encargos não convencionados.

O reconhecimento do excesso de execução não se limitou a aspectos meramente formais ou pontuais, mas abrangeu questão substancial relacionada ao próprio objeto da execução. A exclusão dos juros de 1,59% ao mês capitalizados e dos juros moratórios de 1% ao mês capitalizados representa redução significativa no valor exequendo, impactando diretamente o
quantum debeatur
.

A análise da jurisprudência citada pela própria embargante confirma que a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve considerar
não apenas o aspecto quantitativo dos pedidos, mas fundamentalmente o aspecto qualitativo do resultado
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro”.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2.
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art . 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021 – grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE . ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente,
devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único
, do CPC/2015. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021 – grifo nosso)

Contudo, no presente caso, não se pode afirmar que houve decaimento mínimo da embargante. O reconhecimento do excesso de execução pela cobrança de encargos não convencionados representa substancial redução do valor exequendo, configurando sucumbência relevante que justifica a inversão dos ônus sucumbenciais.

A decisão embargada fundamentou adequadamente que
"considerando a análise pormenorizada dos elementos probatórios e a aplicação dos princípios jurídicos pertinentes, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução alegado pelo apelante",
determinando que
"os cálculos executivos sejam refeitos tendo por base o valor de R$ 20.380,99 em 03/05/2013, aplicando-se exclusivamente os critérios de atualização estabelecidos no acordo: multa de 2% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida."

A argumentação da embargante de que foram formulados diversos pedidos nos embargos à execução (nulidade da citação, impossibilidade de inclusão do executado no polo passivo, prescrição e excesso) e que apenas um foi parcialmente acolhido não considera adequadamente o peso qualitativo de cada uma dessas questões.

O excesso de execução reconhecido não constitui questão menor ou acessória, mas sim o cerne da controvérsia executiva. A exclusão de encargos não convencionados e a determinação de refazimento dos cálculos com base no valor efetivamente acordado pelas partes representa alteração substancial no panorama da execução. E mesmo se assim não fosse, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu no mesmo sentido:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA - PAGAMENTO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ATO ILÍTICO – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – ART. 86 DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO OCORRIDA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM/FGV – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. (...) 5 -
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.” 6 - “A correção monetária na indenização securitária, como forma de recomposição do valor contratado, incide, em regra, a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes . No caso, a atualização do valor do capital e do prêmio era feita anualmente no aniversário da apólice, de modo que a correção só deve incidir a partir da última atualização realizada, e utilizando-se o índice IGPM (jurisprudência STJ), sob pena de duplicidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002841-31.2020.8.11 .0013, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024 – grifo nosso)

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
. (TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Ademais, a fundamentação da decisão embargada encontra-se em perfeita harmonia com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que impõem respeito ao valor acordado como base para o cálculo executivo. O acordo judicial homologado estabeleceu inequivocamente o débito em R$ 20.380,99 em maio/2013, não havendo justificativa jurídica plausível para adoção de valor diverso como base de cálculo executivo.

A interpretação sistemática dos elementos probatórios constantes dos autos, conjugada com a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conduziu à conclusão de que o apelante tinha razão parcial em sua insurgência recursal, conforme expressamente consignado na decisão embargada.

O princípio da força obrigatória dos contratos fundamentou adequadamente a exclusão dos encargos não convencionados, estabelecendo que não se pode ampliar as obrigações pactuadas mediante inclusão de encargos não previstos pelas partes. Esta conclusão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

A decisão embargada citou precedentes específicos que corroboram o entendimento adotado, demonstrando que
"a sentença homologatória da transação constitui título executivo judicial; assim, eventual descumprimento do acordo, na ação monitória, cabe a parte interessada postular o cumprimento da sentença do título judicial."

Importante destacar que a jurisprudência consolidada estabelece que
"independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado",
mas que
"a multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual."

A decisão embargada aplicou corretamente estes princípios jurisprudenciais, reconhecendo que no caso específico não havia convenção expressa para os encargos que foram excluídos dos cálculos executivos.

A análise detalhada da planilha de cálculos apresentada pela Cooperativa revelou que foram aplicados encargos não previstos no acordo homologado, caracterizando efetivamente excesso de execução que merecia correção. A exclusão destes encargos não representa questão menor, mas sim correção substancial que impacta significativamente o valor da execução.

Não há, portanto, contradição na decisão embargada. A inversão da sucumbência encontra-se adequadamente fundamentada no reconhecimento de excesso de execução relevante, que não pode ser caracterizado como decaimento mínimo da embargante.

A embargante não logrou demonstrar a existência de contradição interna na decisão, caracterizada pela coexistência de proposições inconciliáveis entre si. A fundamentação da decisão embargada é linear e coerente, partindo da análise do acordo homologado, identificando os encargos efetivamente convencionados pelas partes, reconhecendo a aplicação de encargos não convencionados e concluindo pela caracterização do excesso de execução.

A conclusão pela inversão da sucumbência decorre logicamente do reconhecimento do excesso de execução, não configurando contradição, mas sim aplicação adequada dos princípios que regem a distribuição dos ônus sucumbenciais em casos de parcial procedência do recurso.

O argumento de que a Cooperativa sucumbiu em parte mínima não encontra respaldo quando analisado o aspecto qualitativo do resultado do julgamento. O reconhecimento do excesso de execução e a determinação de refazimento dos cálculos representa alteração substancial no panorama da demanda executiva.

A decisão embargada observou adequadamente o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que "
em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal",
aplicando corretamente a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A fundamentação apresentada pela embargante não caracteriza vício passível de correção mediante embargos de declaração. Trata-se, em verdade, de inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada e coerente.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reforma do julgado ou adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Seu cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A alegação de contradição não prospera, pois a decisão embargada apresenta fundamentação lógica e coerente, partindo de premissas corretas e chegando a conclusões juridicamente sustentáveis. A inversão da sucumbência decorre naturalmente do reconhecimento do excesso de execução, não configurando contradição interna.

A jurisprudência invocada pela própria embargante confirma que a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, pressupõe efetivo decaimento mínimo, o que não se verifica no presente caso, considerando a substancialidade das alterações determinadas na execução.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão embargada encontra-se em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, apresentando motivação clara, precisa e suficiente para sustentar as conclusões adotadas.

Assim, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025